Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-62.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001413-62.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAM SOUZA BATISTA - CPF: 016.200.171-13 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001413-62.2025.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
WILLIAM SOUZA BATISTA.

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I e VI do CPC, em razão do fracionamento indevido de pretensões decorrentes da mesma relação jurídica.

O autor ajuizou duas ações contra o Estado de Mato Grosso, com base na nulidade dos mesmos contratos temporários celebrados entre 2021 e 2024, pleiteando em uma delas o pagamento de FGTS e, na outra (presente feito), o pagamento de férias proporcionais com terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de demandas autônomas, com pedidos distintos, mas baseadas na mesma relação jurídica, configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da conexão e a suspensão do outro processo em trâmite, como forma de evitar a extinção sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de pedidos decorrentes da mesma causa de pedir remota é admitida pelo art. 327 do CPC e deve ser priorizada, ainda que os pedidos não tenham conexão, visando à economia processual e à racionalidade da prestação jurisdicional.

O ajuizamento de ações autônomas com base na mesma relação jurídica — contratos temporários firmados entre 2021 e 2024 —, com a intenção de fragmentar os pedidos (férias e FGTS), configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação, ensejando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

A alegação de que a divisão se deu em razão da expectativa de acordo, com base no Decreto Estadual no 1.055/2024, não é suficiente para justificar a multiplicação das demandas, pois não afasta a possibilidade de cumulação.

O fato de a soma dos pedidos não ultrapassar o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos) não afasta o vício processual, já que a burla ao sistema não decorre apenas do valor da causa, mas da conduta processual adotada.

A suspensão do outro processo por suposta conexão não é cabível no caso, pois a presente ação foi extinta sem resolução de mérito, e o reconhecimento da conexão serviria como meio indireto de validar o fracionamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ações autônomas com pedidos distintos, mas fundadas na mesma relação jurídica e período, configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação, quando possível a cumulação em uma única demanda.

A expectativa de acordo extrajudicial ou a não extrapolação do teto de alçada dos Juizados Especiais não justificam o fracionamento da pretensão.

A extinção do processo por ausência de interesse processual é medida adequada diante da conduta processual temerária de multiplicação indevida de demandas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 327; 485, I e VI; CF/1988, art. 100, §8o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024; TJMT, N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024, DJE 14.11.2024; TJMT, N.U 1004235-89.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.02.2024, DJE 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 306714944), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I e VI do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de fraude ao limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que a soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos.

Sustenta que o ajuizamento das ações em momentos distintos decorreu da legítima expectativa quanto à possibilidade de recebimento dos valores por meio do acordo estabelecido pelo Decreto Estadual n.o 1.055/2024;

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da conexão entre as demandas, com a suspensão do processo no 1000292-96.2025.8.11.0005 até que o presente feito atinja o mesmo grau de maturidade processual.

Em contrarrazões (ID 306715350), o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o fracionamento artificial de uma única relação jurídica em múltiplas demandas configura inequívoca burla ao sistema dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia Turma Recursal:

A questão central a ser analisada consiste em verificar se o ajuizamento de múltiplas ações pelo mesmo autor, contra o mesmo réu, com pedidos decorrentes da mesma relação jurídica, configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação, justificando a extinção do processo por ausência de interesse processual.

Compulsando os autos, observa-se que a ação originária foi proposta pelo recorrente visando à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso entre 2021 e 2024, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

O Juízo
a quo
, após verificar a existência de outra ação proposta pelo mesmo autor (processo no 1000292-96.2025.8.11.0005), com idêntica causa de pedir (nulidade dos contratos temporários celebrados no mesmo período), porém com pedido diverso (pagamento de FGTS), entendeu pela ocorrência de fracionamento indevido de pretensões, caracterizando abuso do direito de litigar e ausência de interesse processual.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, o recorrente ajuizou duas ações distintas contra o Estado de Mato Grosso:
a
) Processo no 1000292-96.2025.8.11.0005, protocolado em 11/02/2025, visando o pagamento de FGTS referente aos contratos temporários celebrados entre 2021 e 2024;
b
) Processo no 1001413-62.2025.8.11.0005 (presente feito), ajuizado em 20/05/2025, objetivando o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes aos mesmos contratos temporários.

É evidente que ambas as ações decorrem da mesma relação jurídica e mesmo período (contratos temporários celebrados entre 2021 e 2024), possuindo a mesma causa de pedir remota (nulidade dos contratos temporários) e poderiam ter sido reunidas em uma única demanda, conforme expressamente previsto no art. 327 do Código de Processo Civil:

"Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão."

O fracionamento de pretensões em processos distintos, quando possível a reunião em uma única demanda, viola os princípios da economia processual, celeridade e boa-fé processual, além de sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário com a multiplicação de feitos que poderiam ser processados conjuntamente.

Ressalte-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.o 18 E 24/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida. 2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. 3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – TETO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1004235-89.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

O argumento do recorrente de que o ajuizamento das ações em momentos distintos decorreu da legítima expectativa quanto à possibilidade de recebimento dos valores por meio do acordo estabelecido pelo Decreto Estadual no 1.055/2024 não se sustenta, pois não justifica o fracionamento dos pedidos em ações autônomas. Se havia expectativa quanto ao acordo para pagamento das férias, o recorrente poderia ter aguardado a definição dessa questão para, posteriormente, ajuizar uma única ação contemplando todos os pedidos decorrentes da mesma relação jurídica.

Quanto ao argumento de que a soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tal circunstância não afasta a caracterização do abuso processual pelo fracionamento indevido.

O que se busca coibir não é apenas a burla ao teto de alçada, mas também o uso inadequado do sistema judicial, com a multiplicação desnecessária de processos que poderiam ser reunidos em uma única demanda.

No que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento da conexão entre as demandas, com a suspensão do processo no 1000292-96.2025.8.11.0005, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque a conexão pressupõe a existência de duas ou mais ações em curso, o que não é o caso dos autos, uma vez que a presente demanda foi extinta sem resolução de mérito. Ademais, o reconhecimento da conexão neste momento processual representaria uma forma indireta de convalidar o fracionamento indevido já identificado pelo Juízo
a quo
.

Portanto, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado singular, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte do recorrente, caracterizando ausência de interesse processual e justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025